Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-23.2022.8.11.0017
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001711-23.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANIA AIRES LUZ DA COSTA - CPF: 024.626.781-07 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE ENTREGA DE MOTOCICLETA – CONSÓRCIO CONTEMPLADO – DEMORA NA ENTREGA DO BEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DO CRÉDITO AO TEMPO DA CONTEMPLAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO PELA QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre aquisição de bem através de crédito oriundo de consórcio contemplado.

O Juízo
a quo
com acerto assim decidiu:

“
Analisando o acervo processual,

verifico que diante das informações prestadas pela demandada e dos documentos colacionados aos autos, que o pedido autoral merece parcial procedência, senão vejamos:

No caso em tela verifico que a parte autora, quando contemplada, teve oportunidade de retirar o crédito e utilizá-lo para aquisição do bem, pois como dito pelas requeridas, a carta de consórcio não impede que o contemplado a utilize em local diferente de onde a adquirira.

Dito isso, muito embora a autora tenha experimentado dissabores, por não ter a motocicleta na cor escolhida, nada a impediria de buscar o bem em outra concessionária, conforme informado pelo preposto da requerida em conversa juntada pela autora na peça exordial:

Nessa esteira, o que se verifica, na verdade, é que o consórcio admite alterações dos valores das parcelas, justamente caso haja reajuste do bem, para que, ao final, todos os consorciados possam adquirir produto semelhante ao bem referenciado na carta contemplada.

Ocorre que, ao ser contemplado, neste exato momento, precifica-se o valor atualizado de mercado, cujo crédito corresponder-lhe-á e, caso por opção do contemplado, a aquisição se dê em momento posterior, não mais se utilizará o valor de mercado do bem, quando da atualização, e sim dos rendimentos líquidos proporcionais.

Destarte, a autora utiliza o valor do crédito atualizado até o momento de sua contemplação (correspondente ao respectivo bem), conforme descrito no contrato de consórcio Id – 105009047 – item 8.9.

Logo, verifica-se que o consórcio não se trata da entrega do bem específico na carta adquirida, mas sim uma alusão ao possível bem que o consorciado poderá adquirir, desde que respectivo crédito seja suficiente para aquisição, ao tempo da contemplação, ou que efetue o pagamento da diferença. Portanto, não merece prosperar o pedido autoral para entrega do bem, mas sim a restituição do valor do crédito ao tempo de sua contemplação, qual seja, R$: 10.680,00 (dez mil seiscentos e oitenta reais) a título de dano material.

Assim também é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
CONSÓRCIO
PARA AQUISIÇÃO DE
MOTOCICLETA
– COBRANÇA DE FRETE E DIFERENÇA DE VARIAÇÃO DO BEM – PREVISÃO CONTRATUAL – DEMORA NA ENTREGA DO BEM NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VICIO DE VONTADE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1008016-06.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Quanto ao dano moral
,
não verifico a existência do mesmo
, pois ausente prova mínima indiciária da ocorrência, vez que restou claro que a parte autora tinha a opção de adquirir o bem em outra concessionária, bem como optou pela espera junto a requerida, em razão da mesma não possuir naquele momento a cor que lhe agradava.

Ademais, a cobrança de frete do bem foi-lhe devidamente informado, cuja decisão subjacente de aguardar para utilizar o crédito correspondente - a qual foi o motivo direto e imediato do aumento dos preços -, não pode recair sobre a requerida, porquanto decisão exclusiva de vontade da autora.

No tocante a restituição em dobro
,
face à cobrança da atualização do bem e do frete, opino pela improcedência
, considerando que não houve pagamentos por parte da autora relacionados aos itens mencionados.

Ante ao exposto,
opino
pela parcial procedência dos pedidos autorais
, tão somente para restituir o valor do seu crédito no importe de R$: 10.680,00 (dez mil seiscentos e oitenta reais).
”

Escorreita a sentença no que tange à condenação da parte recorrida ao pagamento do valor da carta de crédito, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos nesse particular.

Contudo, entendo que merece reforma quanto ao pedido para condenação à reparação pelos danos morais.

A parte demandada, com sua conduta, atuou contra a boa-fé objetiva que, na definição da jurista Cláudia Lima Marques, “significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216).

No caso em julgamento houve quebra da boa-fé objetiva, pela qual devem as partes agir com base em valores éticos e morais, cumprindo cada uma das partes sua obrigação contratual, além da imperiosa necessidade de colaboração para que o contrato atinja sua finalidade, atitude que não houve por parte das recorridas.

Inegável que a recorrente está há quase quatro anos, com o consórcio quitado e contemplado, inclusive com o grupo encerrado, e não conseguiu adquirir a motocicleta, tampouco receber o valor da carta de crédito.

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a parte recorrida seja condenada também ao pagamento de indenização por danos morais por quebra da boa-fé objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Considerando o demasiado tempo desde a quitação do consórcio e encerramento do grupo, sem que até o momento tenha a recorrente recebido o valor devido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil) reais, a título de danos morais, atualizado pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023